Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. VEÍCULO FINANCIADO. VENDA DE ÁGIO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. EXCLUSÃO DA COBERTURA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de pagamento de indenização securitária de veículo e de indenização por danos morais.
2. A utilização de prova emprestada é prática admitida no ordenamento jurídico e, no processo em que o documento impugnado foi apresentado, o apelante teve a oportunidade de se manifestar, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há se falar, portanto, em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, combatidos os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.
4. A venda de ágio depende de autorização do agente financeiro. Assim, se o vendedor o faz sem a observância dessa formalidade, assume o risco do negócio e, sendo vítima de furto mediante fraude, não pode se beneficiar da própria torpeza a fim de obter indenização securitária.
5. Consta de forma clara e precisa na apólice do seguro a exclusão de furto mediante fraude da cobertura securitária, não havendo se falar em desrespeito ao direito à informação, previsto no art. 6o, inciso III, do código consumerista. Ademais, a informação de que se trata de tipo específico de furto pode ser compreendida mesmo levando-se em conta a vulnerabilidade jurídica do consumidor.
6. Em virtude de o apelante ter dado causa à fraude e por ser válida a exclusão da cobertura contratual do furto com essa natureza, não se pode falar em responsabilização da seguradora, tanto em relação à indenização securitária quanto em relação aos danos morais pleiteados, pois, tendo agido a apelada em observância aos termos contratados, não incorreu em ato ilícito.
7. Recurso conhecido e desprovido.